Tribunal: STF
Processo: AI 758378
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. ART. 5º, XXXV, LIV E 
   LV, CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. 
   

1.	Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram 
   prequestionados, porque não abordados pelo acórdão recorrido, ao 
   qual não foram opostos embargos de declaração para satisfazer o 
   requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas STF 282 e 
   356. 
2.	O Supremo Tribunal Federal não admite, em princípio, o 
   "prequestionamento implícito" da questão constitucional. 
   Precedentes.
3.	Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico 
   perfeito, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo 
   legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas 
   constitucionais. 
4.	Agravo regimental improvido.